Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-84.2020.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800063-84.2020.8.14.0079

RECORRENTE/RECORRIDO: CEZAR DE FREITAS MELO

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, do Código Penal. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TOTAL IMPROVIMENTO.

Não há o que se falar na excludente de ilicitude invocada pelo mesmo, relativa a legítima defesa, a qual somente implicaria em absolvição sumária se estivesse firme, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço;

Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo;

Para fins de desclassificação, da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
CEZAR DE FREITAS MELO,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bagre, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição sumariamente do réu, sob o argumento de que a conduta do mesmo se encontra amparada pela excludente da legítima defesa e/ou impronúncia, subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte, ante a ausência de
animus necandi.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Pleiteia o recorrente, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que seja absolvido, pois agiu sob o manto da legítima defesa, ao se encontrar em situação de perigo e por isso repeliu injusta e iminente agressão, usando moderadamente os meios próprios em reação imediata, para proteger sua própria vida.

In casu
, a materialidade restou comprovada pela Certidão de Óbito da vítima (ID. 20843509), Auto de Exame de Lesão Corporal da vítima (ID. 20843508) e Auto de Exame de Necropsia (ID. 20843508), assim como os indícios de autoria restaram comprovados pela confissão do Acusado e pelos depoimentos das testemunhas prestados na fase policial e na instrução processual, os quais relataram de forma harmônica o fato criminoso.

Ao analisar a conduta do réu, verifica-se que não houve o uso moderado dos meios necessários, uma vez que a vítima estava desarmada, enquanto o réu estava municiado de um terçado, bem como a vítima foi golpeada pelas costas.

Assim, não merece prosperar a alegação de que o Réu agiu sob o manto da excludente de legítima defesa. Não obstante, ainda cabe à defesa alegar tais teses no tribunal do júri, considerando que a sentença de pronúncia não tem caráter condenatório.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

No que concerne ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para o de crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º do Código Penal, para fins de desclassificação, da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022